Tribunal: TJDFT
Processo: 0715155-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA DUVIDOSA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006). A Defesa requereu absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redimensionamento da pena, fixação do regime aberto para o início do cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação penal exige prova robusta da materialidade e autoria, não se admitindo juízo de mera probabilidade.
4. Embora comprovada a materialidade pelo auto de apreensão e laudos periciais, a autoria permanece duvidosa, pois os policiais perderam contato visual com o suspeito durante a perseguição, não foram encontradas drogas ou dinheiro em sua posse, e não houve reconhecimento pessoal pelo usuário.
5. O depoimento dos policiais, apesar de relevante, não é corroborado por outros elementos probatórios que confirmem a autoria, sobretudo diante do relato da testemunha-usuário de que havia mais de uma pessoa no local da compra e que não conseguiu identificar o réu.
6. Havendo dúvida razoável sobre a participação do acusado, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.